Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701156-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOZA JOSE DA SILVA, JEMIMA LIMA DE FIGUEREDO SILVA EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pelos agravantes JEMIMA LIMA DE FIGUEREDO SILVA e JOZA JOSE DA SILVA ao ID 15260498, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora